Tribunal: TJBA
Processo: 8025407-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025407-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: VANIA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO SARAIVA SA, RAMON DE JESUS CALMON DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ART. 104-A, §1º, DO CDC. EXCLUSÃO DE FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS DA REPACTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar para limitar os descontos dos contratos ao teto de 30% sobre os vencimentos líquidos da consumidora, em ação revisional proposta com fundamento na Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) aos contratos de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado e aos financiamentos imobiliários, para fins de limitação dos descontos a 30% dos vencimentos do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O art. 104-A, §1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, exclui expressamente da repactuação por superendividamento "as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural".

4. O contrato firmado entre as partes tem natureza de contrato de compra e venda de imóvel, com capítulo de pagamento parcelado do saldo residual, equiparado a financiamento imobiliário.

5. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da expressa exclusão legal dos financiamentos imobiliários do regime de repactuação do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É inaplicável o regime de repactuação por superendividamento previsto no art. 104-A do CDC aos contratos de financiamento imobiliário, por expressa disposição legal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021); CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 10060290320218260038; TJMG, AI 24401054320248130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8025407-80.2025.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA
,
e

Agravado,
VANIA SANTANA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.